Tribunal: TJBA
Processo: 8010268-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010268-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL OTORRINOS DE FEIRA DE SANTANA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ELMANO PORTUGAL NETO

AGRAVADO: G. P. D. O. REPRESENTADO POR JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não conheceu da impugnação apresentada pela parte agravante à nomeação de perito judicial, por considerá-la intempestiva. A parte sustenta que apenas teve ciência da especialidade médica do perito designado quando este apresentou sua qualificação nos autos, quase dois anos após a nomeação, e requer a substituição do profissional por especialista na área de otorrinolaringologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação à nomeação do perito, apresentada quase dois anos após a intimação da decisão que o nomeou, pode ser considerada tempestiva diante da alegada ausência de informações suficientes sobre a especialidade do profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho de nomeação do perito, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 09/09/2022, informou expressamente o nome completo, número de inscrição no conselho profissional, formação em perícias médicas, endereço, telefone e e-mail do perito, atendendo ao disposto no art. 465, §1º, do CPC e conferindo elementos suficientes para que as partes impugnassem a escolha dentro do prazo legal de 15 dias.

4.

A ausência de manifestação da parte agravante dentro do prazo legal caracteriza preclusão temporal, conforme previsto no art. 507 do CPC, impedindo a rediscussão do tema após o decurso do prazo.

5.

Não há fato novo ou circunstância excepcional posterior à nomeação que justifique a superação da preclusão, pois as informações relevantes já constavam do despacho inicial.

6.

A alegação de ausência de formação em otorrinolaringologia constitui inconformismo que deveria ter sido arguido oportunamente, não sendo admitida sua análise apenas após a juntada do laudo pericial desfavorável.

7.

A vedação à rediscussão de questões já decididas, salvo hipóteses legais expressas, está amparada no art. 505 do CPC, reforçando a segurança jurídica e a estabilidade dos atos processuais.

8.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais reafirma que a impugnação à nomeação do perito deve ocorrer na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão (AgRg no AREsp 428.933/SP; AgInt no AREsp 1629154/SP; TJ-MG, AI 10015140002807001; TJ-RJ, AI 0037951-91.2021.8.19.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nomeação de perito judicial regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, contendo dados de qualificação profissional suficientes, inicia o prazo de 15 dias previsto no art. 465, §1º, do CPC para eventual impugnação por impedimento ou suspeição.

2.

A ausência de impugnação no prazo legal configura preclusão temporal, vedando rediscussão posterior, ainda que fundada em alegada insuficiência de informações.

3.

A simples discordância com a formação técnica do perito, sem fato novo superveniente, não justifica o afastamento da preclusão, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à vedação de rediscussão de questões decididas (art. 505 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 465, §1º; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2014, DJe 03.04.2014; STJ, AgInt no AREsp 1629154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2257120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.06.2023; TJ-MG, AI 10015140002807001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 13.04.2021; TJ-RJ, AI 0037951-91.2021.8.19.0000, Rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8010268-88.2025.8.05.000
0
, em que figuram como agravantes
WILSON GAMA JUNIOR e HOSPITAL OTORRINOS
e outros, e como agravada
G.P.D.O,
representada pela sua genitora
JOSEFA PEREIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA